Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. TÍTULO NÃO APRESENTADO PARA COMPENSAÇÃO. PROVA ESCRITA DE DÉBITO. QUITAÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.

1. O cheque, ainda que não tenha sido apresentado para a compensação, é prova escrita do débito referente ao valor nele referido, pois se trata de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a embasar a ação monitória.

2. Não tendo a ré logrado êxito comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), a procedência da ação monitória deve ser mantida.

3. Não se verifica irregularidade do cheque nominal que não foi apresentado para a compensação, mas foi endossado de acordo com o artigo 17 da Lei 7.357/85

4. Recurso conhecido e não provido.